Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, processo no 0742346-13.2024.8.07.0001, ajuizada em face de HÉLIO RICARDO DA HORA DA SILVA JÚNIOR e OUTRO, declinou de ofício da competência em favor de uma das varas da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, domicílio/sede da parte devedora (Id 222404238, origem). Em suas razões recursais (Id 68617760), o agravante relata que é credor de um débito com a parte agravada, tendo em vista que esta comprou produtos em seu estabelecimento. Afirma, ainda, que é estabelecida no Distrito Federal e o réu no Rio de Janeiro, tendo as partes elegido o foro de Brasília – DF para dirimir qualquer divergência, conforme consta na nota fiscal. Assevera que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício pelo juízo, conforme enunciado sumular no 33 do STJ, devendo ser alegada em preliminar de contestação, conforme dispõe os artigos 64 e 337, inciso II, do CPC. Destaca que não escolheu o foro de forma aleatória, uma vez que é estabelecido nesta capital. Pondera sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável, consistente no envio dos autos para a comarca do Rio de Janeiro – RJ, o que tornaria a decisão deste Tribunal sem eficácia. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Ids 68617762 e 68632836). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro - RJ até o julgamento da questão pelo colegiado. No presente caso, a parte autora possui sede no Distrito Federal - DF, enquanto ambos os devedores (pessoa física e jurídica) são domiciliados no Rio de Janeiro - RJ, as notas fiscais, por sua vez, elegeram como foro Brasília. Nesse panorama, ainda que o magistrado possa declinar da competência territorial, mediante provocação ou mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, in casu, em uma análise superficial, não se verifica a escolha aleatória do foro, uma vez que a parte autora é sediada na capital, bem como as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. GÊNESE. RELAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO. FORO. OPÇÃO DA PARTE AUTORA COINCIDENTE COM O LOCAL DE SUA SEDE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA PARTE RÉ. INVIABILIDADE. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA DE FORO LEGÍTIMA. CONTROLE. CONDIÇÃO. PROVOCAÇÃO DA PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO SUSCITADO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado, pois, como regra geral, seu reconhecimento de ofício por não estar o juiz legitimado a controlá-la sem provocação da parte contrária (STJ, Súmula 33). 2. Não descerrando a relação jurídica da qual emergira o litígio natureza consumerista, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora ao aviar a pretensão de cobrança sob o procedimento monitório no foro do local em que é sediada, afastando situação de opção aleatória de foro, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício em não se divisando abuso na escolha do foro no qual aviada a ação (CPC, arts. 46, 53, V, e 64). 3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora em compasso com o local em que é sediada, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43). 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.” (Acórdão 1951954, 0741778-97.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) g.n. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora